Tribunal: TJES
Processo: 5008657-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008657-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIANGELA GONCALVES COELHO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5008657-75.2022.8.08.0000

Embargante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Embargadas:

Mariangela Gonçalves Coelho e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 10975806, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Nas razões recursais de id. 11205448, o embargante alega, em síntese, que: (a) houve omissão na análise da base de cálculo utilizada no cumprimento de sentença, tendo o acórdão embargado se restringido à atualização monetária; (b) a decisão incorreu em premissa equivocada ao considerar ausente a utilidade do agravo de instrumento, pois a impugnação versava sobre os valores históricos adotados; e (c) a manutenção da decisão embargada implica pagamento de valores distintos daqueles indicados pela contadoria e pelo próprio embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ULTERIOR CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Agravante interpôs agravo de instrumento da decisão
a quo
que rejeitou os critérios de atualização e a base de cálculo que apresentara em impugnação ao cumprimento de sentença e, em seguida, manifestou concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria.

2. Um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

3. Hipótese em que o Recorrente não demonstrou utilidade ou necessidade que amparasse a manutenção de seu interesse após a concordância com os cálculos realizados na origem. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente inteposto, ante a ausência superveniente do interesse em recorrer.

4. Agravo interno desprovido.

O voto condutor consignou expressamente que, ao anuir com os cálculos apresentados pela contadoria, o agravante perdeu o interesse recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.